Tribunal: TJMT
Processo: 1043885-93.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043885-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONAIR SOUZA DA SILVA - CPF: 029.309.331-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CÔNJUGE DO EXECUTADO CONDENADA POR CRIME DOLOSO (TRÁFICO DE DROGAS) E EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA A OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DO DIREITO DE VISITA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA NO AMBIENTE PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a emissão de carteira de visitante à esposa de indivíduo que cumpre pena em regime fechado.

2. O agravante alega que a própria cônjuge do agravado cumpre pena em regime aberto por força de condenação pelo crime de tráfico de drogas, daí por que não faria jus à autorização de visita. Ademais, sustenta que não caberia ao Poder Judiciário, diante da negativa inicial da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, determinar a expedição do documento, uma vez que tal atribuição seria do Poder Executivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da execução invadiu indevidamente competência exclusiva do Poder Executivo; e (ii) saber se a companheira do executado faz jus a visitar o esposo no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, afigura-se válido – ainda que, no mérito, insubsistente – o controle judicial exercido pelo juízo da execução a respeito do ato da Administração Penitenciária de não concessão da autorização de visita à cônjuge do executado.

5. O direito de visitação, embora relevante, não é absoluto, podendo ser restringido diante de circunstâncias que comprometam a segurança e a disciplina do ambiente prisional. Na espécie, a agravada cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas, não preenchendo os requisitos normativos para a emissão da carteira de visitante.

6. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no “Tema Repetitivo nº 1.274”, o entendimento de que o cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito de visita, a gravidade concreta da condenação por tráfico de drogas e o aparente envolvimento do cônjuge na empreitada criminosa justificam, no caso dos autos, a restrição, em atenção à segurança e à disciplina do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. O controle jurisdicional sobre atos administrativos em execução penal é legítimo, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança e a disciplina do ambiente prisional”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; LEP, arts. 41, X e § 1º, e 66; Instrução Normativa nº 7/2019 da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, art. 5º; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, art. 128, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1005457-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 9/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Execução Penal nº 0000171-06.2014.8.11.0059 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a emissão de carteira de visitante à esposa do executado Jonair Souza da Silva, Thais Gabrielly dos Santos.

O agravante alega que a própria cônjuge do agravado cumpre pena em regime aberto por força de condenação pelo crime de tráfico de drogas, daí por que não faria jus à autorização de visita; ademais, sustenta que não caberia ao Poder Judiciário, diante da negativa inicial da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, determinar a expedição do documento, uma vez que tal atribuição seria do Poder Executivo (Id. nº 334712366).

O executado e sua companheira apresentaram contrarrazões ao agravo (Ids. nº 334712371 e 352086350).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. nº 334712372).

A douta Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DIREITO DE VISITA – PESSOA EM CUMPRIMENTO DE PENA – INDEFERIMENTO DE CARTEIRA DE VISITAÇÃO – LEGALIDADE – NORMA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL. – LIMITAÇÃO

1. Direito de visita previsto na LEP, embora constitucionalmente relevante, não é absoluto, devendo ser apreciado conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. Visitante encontra-se em cumprimento de pena, em regime aberto, por crime da Lei de Drogas.

3. Administração Penitenciária indeferiu a emissão da carteira de visitante com base na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, entendimento recentemente reafirmado por este Tribunal.

4. Ausência de teratologia, ilegalidade ou violação a direitos fundamentais.

5. Respeito ao mérito administrativo e ao princípio da separação dos poderes. Parecer pelo provimento da pretensão
” (Id. nº 336590372).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravante, insurge-se contra a autorização de visita concedida a Thais Gabrielly dos Santos em relação ao executado Jonair Souza da Silva, seu cônjuge, argumentando, em síntese, que ela mesma cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas, e que não caberia ao juízo de origem, diante da negativa inicial da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, determinar a expedição da carteira de visitante, uma vez que tal atribuição seria do Poder Executivo.

De plano, cumpre rejeitar a tese do agravante no sentido de que o Poder Judiciário não poderia exercer controle sobre a validade do ato administrativo que indeferira a autorização de visita. É certo que a expedição da carteira de visitante se insere na esfera de atribuições da Administração Penitenciária, mas não se pode olvidar que, em sede de execução penal, compete ao juiz velar pela legalidade da execução e pela observância dos direitos e deveres dos apenados, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal.

Ademais, há que se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República,
in verbis
:

“XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Assim, ainda que a decisão administrativa seja ato típico do Executivo, não se afasta a possibilidade de controle jurisdicional, especialmente quando se discute eventual violação a direitos fundamentais ou desvio de finalidade.

Quanto ao mérito da questão, certo é que o direito de visitação, previsto no art. 41, X, da LEP, é expressão da dignidade da pessoa humana e instrumento de manutenção dos vínculos familiares e afetivos do reeducando. Todavia, não se trata de direito absoluto, podendo sofrer restrições quando presentes circunstâncias que comprometam a segurança do estabelecimento prisional ou a própria finalidade da execução. Com efeito, o próprio § 1º de mencionado dispositivo estabelece que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal”.

Algumas dessas restrições se encontram estampadas na Instrução Normativa nº 7/2019 da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, que, em seu art. 5º, exige, para a emissão da carteira de visitante, a apresentação de certidões
negativas
das Justiças Federal e Estadual, tanto de primeira quanto de segunda instância. Confira-se:

“Art. 5º São documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, originais e cópias:

I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação/declaração do titular do imóvel com firma reconhecida em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão
negativa
da Justiça Federal – 1ª e 2ª instância;

VI - Certidão
negativa
da Justiça Estadual – 1ª e 2ª instância
;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante” (destaquei).

Outrossim, o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso prevê a restrição de visitas para condenados por crimes dolosos, impedindo o ingresso de visitantes nessa condição.

No caso em exame, verifica-se que a companheira do executado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, por condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas minorado (Execução Penal nº 2002117-44.2025.8.11.0042), razão pela qual não logrou apresentar certidão negativa de primeira instância da Justiça Estadual.

Destarte, não há como se considerar satisfeita a exigência normativa, pois a agravada não possui certidão negativa da Justiça Estadual em primeira instância, já que cumpre pena pelo delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A ausência desse requisito inviabiliza a emissão da carteira de visitante, por expressa disposição normativa.

A propósito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível observar a narrativa fática que redundou na condenação de Thais Gabrielly, nos termos da denúncia:

“No dia 04 de outubro de 2021, por volta das 01h10min, na rua G, quadra 42, nº 37, bairro Residencial Nova Canaã II, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada THAIS GABRIELLY DOS SANTOS mantinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma GU PM estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima via CIOSP, de que na Rua G, quadra 42, nº 37, do bairro Residencial Nova Canaã II, havia acabado de chegar um carregamento de drogas, que havia sido deixado por um veículo Chevrolet, modelo Ônix, de cor branca.

De posse dessas informações a guarnição se deslocou ao local informado, para averiguação. Ao chegarem na residência os policiais militares lograram êxito em abordar Gustavo Santana Costa, que mora nos fundos do imóvel, momento em que os agentes explicaram para ele o teor da denúncia anônima recebida e Gustavo informou que a casa era de propriedade de sua tia, a Sra. Oslane Carvalho Costa de Morais, porém estaria alugada para terceiros.

Ao ser questionado sobre a chave para abrir a residência, que exalava forte odor de maconha, Gustavo disse que não a possuía, porém no decorrer da conversa Gustavo tentou abrir com as chaves que tinha em um molho de chaves e conseguiu destrancar a porta.

Em seguida os agentes adentraram no imóvel, e ao proceder as buscas de pronto encontraram uma bolsa de viagem, de cor marrom, que estava entreaberta, e ao ser verificado constatou-se que a mesma continha 10 (dez) barras e meia de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção do que os policiais militares pensaram ser ácido bórico, porém o laudo pericial n.º 3.14.2021.79590-01, constatou ser cocaína; além de 02 (duas) balanças de precisão, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) em dinheiro, algumas anotações e 01 (um) RG em nome de THAIS GABRIELLY DOS SANTOS, a ora denunciada, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2021.257166.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.79590-01, acostado às fls. 25/31-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (Uma) porção de material esbranquiçado, na forma de pedras, grânulos e pó, embalada em saco plástico, de cor preta, fechado com amarração feita com plástico, de cor branca, em formato do tipo ‘trouxa’, pesando 218,48 g (duzentos e dezoito gramas e quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo 01 (uma) envolta em camadas de filme plástico transparente, em formato do tipo ‘tablete’ e 01 (uma) embalada em saco plástico, de cor branca com estampas laranja e verde, fechado com amarração feita com nó do próprio plástico, em formato do tipo ‘trouxa’, pesando 57,93 g (cinquenta e sete gramas e noventa e três centigramas) e 11 (onze) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos individualmente em camadas de fita adesiva, de cor vermelha, em formato do tipo ‘tijolo’, estando 10 (dez) porções com embalagens intactas e 01 (uma) porção com embalagem cortada transversalmente, com material vegetal a mostra, que foi encaminhada em saco plástico transparente fechado com nó do próprio plástico, pesando 7,850 kg (sete quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em seu depoimento na delegacia Gustavo Santana Costa, à fl. 13 IP, afirmou que não tem envolvimento com os fatos, bem como informou que mora na casa aos fundos da residência onde foi encontrada a droga, a qual estava alugada para uma mulher chamada Thais Gabrielly dos Santos, ora denunciada, seu marido e uma filha pequena. Relatou que os agentes o questionaram se ele teria a chave que abriria o imóvel alugado pela denunciada, e ele disse que não, mas que por uma coincidência a chave que ele usa para abrir o cadeado do seu portão dos fundos conseguiu abrir a casa, onde os policiais militares disseram que encontraram drogas. O declarante ainda revelou que a denunciada possui um veículo Onix Hatch, mas que raramente via ela e seu esposo no imóvel.

Enquanto que a Sra. Oslane Carvalho Costa de Morais, à fl. 17-IP, informou que é proprietária da residência situada na Rua G1, quadra 42, n 37, bairro Residencial Nova Canaã, e, que nesse lote existem duas casas, sendo uma na frente e outra no fundo, que seu sobrinho Gustavo mora nos fundos e a casa da frente estava alugada para a denunciada há cerca de 02 (dois) meses. A Sra. Oslane ainda afirmou que não tinha conhecimento acerca das drogas, bem como tem certeza que seu sobrinho Gustavo não está envolvido.

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 2021.9.9502, às fls. 35/36-IP, foi realizada investigação posterior com o objetivo de intimar novamente a Sra. Oslane para fornecer informações sobre o contrato de locação ou conversas que demonstrem o contrato verbal feito entre ela e a denunciada, além da identificação do casal que morava no local, já que não foi identificado o marido da denunciada e sendo identificados que fosse feita a devida intimação de ambos. Assim, os investigadores de polícia se diligenciaram no local em que ocorreu o fato onde ‘(...) No endereço citado fomos recebidos pela Senhora Cleonice Carvalho que após tomar conhecimento da nossa visita, narrou que: é mãe da Senhora OSLANE CARVALHO C. DE MORAIS, que essa não estava no momento da nossa visita, estava trabalhando, não informou o local de trabalho; que a suspeita Thais e um rapaz moravam na frente da sua residência, não sabe informar se era esposo de Thais; que foram embora e não sabe informar novo endereço; que não fizeram contrato de aluguel porque não deu tempo; que moraram por cerca de 40 (quarenta) dias no local; que ninguém da família conhece a suspeita Thais Gabrielly dos Santos e o rapaz (...) que fica responsável pela entrega da intimação a filha OSLANE (...)’.

Dessa forma a Sra. Oslane compareceu novamente em sede policial, à fl. 37-IP, ‘(...) que alugou a casa para THAIS sem contrato de locação em 14/08/2021; QUE a declarante não conhecia THAIS; QUE THAIS encontrou a casa para alugar através de anúncio no facebook (...) QUE no segundo mês de aluguel, a Polícia esteve na casa, porém não havia ninguém na residência (...) QUE a declarante não tinha conhecimento nenhum que THAIS e o MARIDO tinham envolvimento com drogas; QUE nunca percebeu nenhuma movimentação estranha na casa, pois eles não paravam em casa; QUE depois dos fatos THAIS e MARIDO não voltaram mais para a casa alugada, deixaram as contas de água e luz atrasada; QUE eles mandaram uma pessoa ir lá para recolher a mudança; QUE a declarante não teve mais contato com THAIS, acredita que foi blogueada e que não sabe o paredeiro deles; QUE a declarante fornece o contato que tinha com THAIS (65) 99923-9006: QUE nesse momento a declarante fornece o print de toda a conversa que teve com THAIS por WhatsApp; QUE a declarante não conheceu o marido de THAIS, nunca viu ele e não sabe informar nem o nome dele (...)’. Nas páginas 39/62-IP, constam os prints referente as conversas entre Oslane e a denunciada, comprovando o contrato de aluguel verbal.

Acerca da intimação e qualificação a ser realizada, os investigadores de polícia informaram que não foi possível localizar a denunciada, pois a mesma se encontra em local incerto e não sabido, sendo sua qualificação feita indiretamente.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a denúncia recebida, que foi confirmada com o encontro de expressiva quantidade de entorpecentes, bem como de balança de precisão e quantia em dinheiro sem comprovação de origem licita, somado ao fato do RG da denunciada ter sido encontrado dentro da bolsa de viagem onde se encontravam as drogas, evidenciam que a denunciada comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ela se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada” (Seq. 1.2, pp. 5-9, dos autos da Execução Penal nº 2002117-44.2025.8.11.0042;
sic
).

Nota-se a gravidade concreta da conduta pela qual a agravada se viu condenada, na medida em que mantinha em depósito, em uma casa alugada
com seu esposo
(à época não identificado), significativa quantidade de substâncias entorpecentes – quase 8kg (oito quilogramas) de maconha e mais de 200g (duzentos gramas) de cocaína.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, quanto ao “Tema Repetitivo nº 1.274”, a tese de que “o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional”, considero que a natureza do delito pelo qual a agravada foi condenada, associada ao aparente envolvimento de seu esposo na empreitada criminosa naquela ocasião, constitui fundamento suficiente para lhe negar o benefício.

Nesse contexto, a restrição imposta pela Administração Penitenciária não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Ao contrário, visa preservar a ordem e a segurança do sistema prisional, evitando que pessoas em cumprimento de pena por crimes graves, como o tráfico de drogas, ingressem em estabelecimentos penais na condição de visitantes, circunstância que poderia facilitar a prática de ilícitos ou comprometer a disciplina interna.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão administrativa que indeferiu a emissão da carteira de visitante. Ao revés, a decisão judicial que determinou a expedição do documento acabou por afastar, sem fundamento jurídico idôneo, a aplicação da norma administrativa vigente, em afronta ao princípio da legalidade e ao mérito administrativo.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de visitação formulado em favor de seu cônjuge.

2. O pedido foi negado com fundamento no artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a visitante possui condenação criminal definitiva por crime doloso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o direito de visitação do reeducando pode ser exercido por cônjuge condenado por crime doloso e cumprimento pena ainda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

5. O artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prevê a restrição de visitas para condenados por crimes dolosos, impedindo o ingresso de visitantes nessa condição.

6. A cônjuge do agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto, o que justifica a vedação do direito de visitação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: ‘1. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 2. O ingresso de visitantes condenados por crimes dolosos pode ser vedado, nos termos do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso’.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, artigo 41, parágrafo único; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, artigo 128, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 1017298-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 8.11.2023; TJMT, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1005457-42.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 15 de abril de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo para revogar a autorização de visita concedida a Thais Gabrielly dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026